Tribunal: STF
Processo: Rcl 60349
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra ato do Superior Tribunal de Justiça, sob alegada violação ao enunciado da Súmula Vinculante n° 26 dessa Suprema Corte.



    Em síntese, aduz o reclamante que a progressão de regime sem a realização de exame criminológico pelo beneficiário deferida pela autoridade reclamada violaria o referido enunciado vinculante.



    Ressalta que



    “(...) o enunciado da Súmula Vinculante nº 26 reconhece o poder do juiz da execução de exigir a realização do exame criminológico para a concessão de progressão de regime, tendo como base qualquer elemento concreto que ponha em xeque a presença do requisito subjetivo da benesse, ocorrido durante a execução penal ou anteriormente, podendo, inclusive, se pautar na gravidade em concreto do crime praticado.”



    Ao final, requer, liminarmente, a suspensão do ato reclamado, e, no mérito, 



    “o provimento da reclamação em seu mérito, para cassar a decisão proferida pela Sexta Turma do STJ no AgRg no HC 722.404 e determinar que outra seja proferida em seu lugar, com aplicação da tese firmada na Súmula Vinculante nº 26, no sentido de que o juiz da execução pode exigir a realização do exame criminológico para a concessão de progressão de regime, tendo como base qualquer elemento concreto que ponha em xeque a presença do requisito subjetivo da benesse, ocorrido durante a execução penal ou anteriormente, podendo, inclusive, se pautar na gravidade em concreto do crime praticado.”



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico ser o caso de procedência da reclamação.



    O Tribunal de Justiça de Minas Gerais deu provimento ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público estadual em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - CONDENADO NO REGIME PRISIONAL FECHADO - PROGRESSÃO PARA O SEMIABERTO - AUTORIZAÇÃO PARA SAÍDAS TEMPORÁRIAS E TRABALHO EXTERNO - ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO CONTRA SOBRINHA - CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO - CONJUNÇÃO CARNAL E COITO ANAL - PERVERSIDADE DA CONDUTA CARACTERIZADA - EXAME CRIMINOLÓGICO - NECESSIDADE - PRECEDENTES SUMULARES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. 01. Para o reeducando, condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável, mostra-se necessária a realização de exame criminológico para fins de progressão de regime prisional e deferimento de saídas temporárias, bem ainda autorização para trabalho externo, ante a periculosidade real demonstrada pelo agente, como meio de se resguardar a vítima e a sociedade de eventual reinserção prematura de indivíduo eventualmente não preparado para esse convívio. 02. Precedentes do STJ e do STF autorizam a fundamentada determinação de exame criminológico, a critério do juízo da execução penal, dependendo das peculiaridades do caso e nas hipóteses de crime hediondo, consoante estabelece a Súmula n.º 439 do Superior Tribunal Justiça e a Súmula Vinculante n.º 26.”



    Insurgiu-se a defesa do beneficiário mediante a impetração de habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, sendo a ordem concedida monocraticamente pelo Relator, decisão essa mantida pelo órgão colegiado em acórdão que apresenta a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. CASSAÇÃO DO BENEFÍCIO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DETERMINAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. PRECEDENTES. MANIFESTA ILEGALIDADE. 



    1. Na hipótese, o Tribunal de origem motivou a exigência do exame pericial, essencialmente, na gravidade do crime praticado, sem indicar fatos ocorridos no curso da execução penal. 



    2. Nos termos do entendimento desta Corte Superior, os fatores relacionados ao crime praticado são determinantes para a pena aplicada, não se justificando tratamento diferenciado para a realização de exame criminológico com a finalidade de avaliação do requisito subjetivo necessário à progressão de regime. A avaliação do requisito subjetivo somente poderá fundar-se em elementos concretos relacionados a fatos ocorridos no curso da execução penal (AgRg no HC n. 630.829/SP, Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 29/3/2021) 



    3. Agravo regimental improvido.”



    Com efeito, de acordo com a jurisprudência da Corte, mostra-se “viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juiz da Execução, forte no exercício do poder geral de cautela, considerar necessário para a formação do seu convencimento”, em decisão fundamentada (Rcl nº 22.685/SP, Primeira Turma, Relatora para Acórdão a Ministra Rosa Weber, DJe de 16/9/16 – grifos nossos).



    No mesmo sentido: 



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 26/STF – INOCORRÊNCIA – PROGRESSÃO DE REGIME – RECONHECIMENTO DA POSSIBILIDADE DE O JUÍZO DA EXECUÇÃO CRIMINAL ORDENAR, MEDIANTE DECISÃO FUNDAMENTADA, A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO – IMPORTÂNCIA DO MENCIONADO EXAME NA AFERIÇÃO DA PERSONALIDADE E DO GRAU DE PERICULOSIDADE DO SENTENCIADO – EDIÇÃO DA LEI Nº 10.792/2003, QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 112 DA LEP – DIPLOMA LEGISLATIVO QUE, EMBORA OMITINDO QUALQUER REFERÊNCIA AO EXAME CRIMINOLÓGICO, NÃO LHE VEDA A REALIZAÇÃO, SEMPRE QUE JULGADA NECESSÁRIA PELO MAGISTRADO COMPETENTE – CONSEQUENTE LEGITIMIDADE JURÍDICA DA DETERMINAÇÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, DO EXAME CRIMINOLÓGICO – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl nº 18.734/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 27/2/15 – grifos nossos). 



    Conforme ressaltado pelo Ministro Gilmar Mendes, no julgamento da Rcl 53806, DJe 20/6/2022, o exame criminológico poderá ser determinado sempre que o Juiz entender necessário e, desde que, fundamente a decisão em elementos concretos do caso em análise, e não adote “uma redação padronizada sem individualização específica que justifique a medida”.



    No caso, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais lançou a seguinte fundamentação para justificar a realização de exame criminológico:



    “Emerge dos autos que o reeducando cumpre pena privativa de liberdade de 16 anos, 06 meses e 15 dias de reclusão e 01 ano de detenção, por haver violado o disposto no art. 217-A, caput, do Código Penal; art. 241-B da Lei n.º 8.069/1990 e art. 12 da Lei n.º 10.826/2003, estando, atualmente, no regime prisional semiaberto. 



    (...)



    No caso dos autos, o agravado cumpre pena privativa de liberdade por haver praticado os crimes de estupro de vulnerável, posse irregular de arma de fogo de uso permitido, e por possuir, em sua residência, considerável material pornográfico contendo cenas de sexo explícito envolvendo crianças e adolescentes. 



    Emerge da sentença penal condenatória aninhada no seq. n.º 1.5 do SEEU, que o agravado, em um mesmo contexto fático, praticou, com a vítima Giovannia, menor de quatorze anos, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, conjunção carnal e outros atos libidinosos. 



    Há, ainda, nos autos da ação penal originária, a comprovação de que o apenado, após manter conjunção carnal e duas tentativas de penetração anal com a ofendida, a qual era sua sobrinha, a obrigou, mediante graves ameaças exercidas com uma arma de fogo, a vestir calcinhas nas cores rosa e preta, a fotografando, por meio de um celular, e lhe dizendo, que caso contasse para alguém sobre o ocorrido, expô-la-ia na internet e que, caso aparecesse grávida a mataria, bem ainda o seu namorado, o seu bebê e a sua genitora. 



    Consta, outrossim, que policiais militares, durante incursão no imóvel do condenado, lograram apreender computadores e mídias, as quais continham, em seu interior, cenas de sexo explícito envolvendo crianças e adolescentes.



     Ora, como bem pontuado pelas ilustres representantes ministeriais, os crimes praticados pelo reeducando revelam um “grau de perversidade extraordinário, demandando maiores cautelas o tratamento do apenado, notadamente em benefícios que asseguram alto grau de liberdade sem vigilância”. 



    Nessa toada, a um simples exame do caso concreto é possível concluir pela periculosidade do agente para o convívio social, o que justifica, sim, a realização de exame criminológico para análise do requisito subjetivo do agente, conclusão essa que se encontra amparada nos precedentes sumulares de ambos os tribunais superiores, através das Súmulas n.º 439 do STJ e Vinculante n.º 26.”



    Vê-se, desse modo, que o Tribunal local referiu peculiaridades concretas do caso que evidenciam a imprescindibilidade do teste criminológico.



    Como se sabe, a gravidade em abstrato dos delitos perpetrados não constituem, por si sós, óbices ao benefício pleiteado, devendo o magistrado indicar os motivos que demonstrem a periculosidade latente, a tornar adequada e necessária, no caso concreto, a realização prévia de exame criminológico, para obter a progressão do regime - o que se verificou no caso ora em exame.



    Observo, assim, o descumprimento da Súmula Vinculante nº 26 pelo STJ, ao conceder a ordem, tendo por inidônea a fundamentação supra transcrita.



    Nesse sentido, destaco, ainda que a contrario sensu, o seguinte julgado:



    “(...) 3. A decisão judicial que determina, diante de pleito de progressão de regime, a realização de exame criminológico de forma desfundamentada, como decorrência de construção argumentativa despida de elementos concretos relacionados à execução da pena do reclamante, viola o verbete sumular vinculante 26 desta Suprema Corte. 4. Inexistindo indicação de base empírica que revele a gravidade concreta do crime praticado, tampouco apontamento das razões pelas quais o condenado ostentaria personalidade criminosa, o pedido de progressão de regime deve ser analisado sem a exigência de realização prévia de exame criminológico. 5. Agravo regimental a que se dá provimento para determinar que o Juízo da Execução Penal aprecie a questão associada à progressão de regime do reclamante, abstendo-se de exigir a realização prévia do exame criminológico”. (Rcl 29527 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Rel. p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17/10/2018)



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no HC nº 722.404/MG e restabelecer a decisão emanada do Tribunal de Justiça de Minas Gerais nos autos do agravo em execução nº 1.0400.16.001201-1/001.



    Comunique-se ao STJ e ao TJ/MG.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente